Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-78.2019.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-78.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NAIRYELLE DUARTE MAGALHAES - CPF: 041.258.421-24 (APELADO), CARLOS CESAR DE FARIA - CPF: 454.082.201-25 (APELADO), MONICA BUENO CAMARA FARIA - CPF: 826.558.551-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DOS EXECUTADOS PARA A CITAÇÃO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 321, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento injustificado da determinação acarretará o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da

Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000500-78.2019.8.11.0106 movida em desfavor de MONICA BUENO CAMARA FARIA e outro (s), julgou o feito extinto sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil; e, não havendo o que falar em intimação pessoal da parte autora, na medida em que tal possibilidade é restrita aos casos descritos nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que, diante da análise dos autos verifica-se que: ‘ainda que a requerente/apelante não tenha cumprido especificamente a solicitação do despacho comandando a apresentação de novos endereços - é possível verificar que a petição da apelante apresentando custas pagas (para as pesquisas indeferidas) é anterior a publicação do r. despacho que comandava a apresentação de endereços.’.

Aduz que, o novo Código de Processo Civil, em seu art. 10, tornou obrigatória a intimação prévia das partes para que se manifestem sobre fundamento aventado pelo Magistrado, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Argumenta por fim, que, ‘muito embora tenha se cumprido o conteúdo do art. 321, NCPC, que exige, nas hipóteses de indeferimento da inicial, despacho anterior e especifico (com os pontos que devem ser emendados) - sendo apenas com o descumprimento deste despacho que a inicial pode ser indeferida, a petição que descumpriu o r. despacho, apresentando o pagamento de custas para as pesquisas indeferidas, é anterior a publicação do mesmo r. despacho mencionado.’.

Requer seja recebida a presente apelação para cassar a r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da

Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000500-78.2019.8.11.0106 movida em desfavor de MONICA BUENO CAMARA FARIA e outro (s), julgou o feito extinto sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil; e, não havendo o que falar em intimação pessoal da parte autora, na medida em que tal possibilidade é restrita aos casos descritos nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo a analisá-lo.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu o despacho de emenda da inicial (id. 110668481), deixando de impulsionar o feito, para apresentar endereço atualizado dos executados para a citação, indicada pelo juízo a quo, ainda que alertado sobre o indeferimento da exordial.

Assim, descumprida uma ordem judicial baseada no art. 321 do CPC, ato processual com presunção de validade, a consequência lógica e eleita pelo próprio legislador é o indeferimento da petição inicial, senão vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (g. n.).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMENDA DA INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 321, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O magistrado, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. - O descumprimento desta determinação acarretará o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, § único, do CPC. - No caso dos autos, não tendo a parte autora cumprido o despacho de emenda da inicial, o seu indeferimento, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.057723-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/0020, publicação da súmula em 18/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EMENDA DA INICIAL - COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 321, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Nos termos do art. 139, inciso III, do CPC, incumbe ao julgador "prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça", de modo que existindo dúvida razoável, como na espécie, acerca da real necessidade de ajuizamento da demanda, cabe ao magistrado intimar a parte responsável para sanar a dúvida aparente, conforme previsto no art. 321 do CPC. - Proferida uma ordem judicial nos termos supramencionado, é dever da parte e de seus procuradores cumprirem com exatidão a determinação, nos termos do art. 77, IV, do CPC. - A situação peculiar vivenciada na comarca de origem revela a necessidade da adoção de medidas que objetivem o desestímulo ao ajuizamento desenfreado de demandas temerárias, aí incluída demonstração de prévia tentativa de solução do conflito por meio de plataformas digitais colocadas gratuitamente à disposição do consumidor. - Assim, o descumprimento injustificado da determinação acarretará o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art.485, inciso I, ambos do CPC. V.V. O interesse processual está assentado na adequação, necessidade e na utilidade do processo. A parte lesada, em razão da inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, não precisa comprovar o prévio requerimento administrativo para configurar o seu interesse processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.084392-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/0020, publicação da súmula em 01/09/2020)

Nessa esteira, havendo o descumprimento da ordem judicial, tenho que deve ser mantido o indeferimento da inicial, na forma do art. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022